Tribunal: TJSP
Processo: 1010163-91.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001) JULGAMENTO CONJUNTO – OPOSIÇÃO DOS RECURSOS PELAS REQUERIDAS – (INCIDENTE 50000) - OMISSÃO - Alegação de que deve ser o observado o artigo 760 do Código Civil e que a existência de obrigação indenizatória depende, entre outros aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva ocorrência do evento coberto cujo risco

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001) JULGAMENTO CONJUNTO – OPOSIÇÃO DOS RECURSOS PELAS REQUERIDAS – (INCIDENTE 50000) - OMISSÃO - Alegação de que deve ser o observado o artigo 760 do Código Civil e que a existência de obrigação indenizatória depende, entre outros aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva ocorrência do evento coberto cujo risco antecipadamente a Seguradora assumiu - Não acolhimento - Fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida - Na hipótese dos autos, a Turma julgadora, no acórdão recorrido proferido ao dar provimento ao recurso da seguradora autora, justificou o motivo pelo qual afastou a ocorrência da decadência- Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados (incidente 50000). (INCIDENTE 50001) – Oposição com fim de prequestionamento - Afirmação de que os embargos tem por finalidade o prequestionamento dos artigos 102 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), artigo 17 da Lei 9.611 de 1998, artigos 732, 750 e 754 e do Código Civil, artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, bem como artigos 5o e 178 da Constituição Federal - Não acolhimento - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - O artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que as embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados (incidente 50.001) - AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA e DHL GLOBAL
FORWARDING, REPR DHL GLOBAL FORWARDING(BRAZIL) LOGISTICS LTDA,
são embargados TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ABSA AEROLINHAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No:
27253
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
EMB. DECL.:
1010163-91.2015.8.26.0003/50000 (Processo Digital)
EBTE.:
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
EBDOS:
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A,
DHL
GLOBAL
FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA E OUTRO
EMB. DECL.:
1010163-91.2015.8.26.0003/50001 (Processo Digital)
EBTES.:
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA E
OUTRA
EBDOS.:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A E OUTRO
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010163-91.2015.8.26.0003/50000 E 1010163-91.2015.8.26.0003/50001
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001)
JULGAMENTO CONJUNTO OPOSIÇÃO DOS RECURSOS
PELAS REQUERIDAS (INCIDENTE 50000) - OMISSÃO -
Alegação de que deve ser o observado o artigo 760 do Código
Civil e que a existência de obrigação indenizatória depende, entre
outros aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva
ocorrência do evento coberto cujo risco antecipadamente a
Seguradora assumiu - Não acolhimento - Fundamentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida - Na hipótese dos autos, a Turma julgadora, no acórdão
recorrido proferido ao dar provimento ao recurso da seguradora
autora, justificou o motivo pelo qual afastou a ocorrência da
decadência- Pretensão infringente
Embargos de declaração
rejeitados (incidente 50000). (INCIDENTE 50001) Oposição
com fim de prequestionamento - Afirmação de que os embargos
tem por finalidade o prequestionamento dos artigos 102 do
Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), artigo 17 da Lei
9.611 de 1998, artigos 732, 750 e 754 e do Código Civil, artigos
22 e 31 da Convenção de Montreal, bem como artigos 5o e 178 da
Constituição Federal - Não acolhimento - Inadequação da via
recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não
conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição - O artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
as embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
Pretensão infringente
Embargos de declaração rejeitados
(incidente 50.001) - AMBOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.- As requeridas opuseram embargos de declaração contra o
Acórdão de fls. 697/703, que deu provimento ao recurso da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 3/10
No incidente 50000, sustenta a correquerida ABSA AEROLINHAS
BRASILEIRAS S.A que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o disposto
no artigo 760 do Código Civil. Argumenta que a existência de obrigação indenizatória
depende, entre outros aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva
ocorrência do evento coberto cujo risco antecipadamente a Seguradora assumiu.
No incidente 50001, as corrés DHL GLOBAL FORWARDING e
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA sustentam que os
embargos tem por finalidade prequestionar a matéria, notadamente dos artigo 102 do
Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), artigo 17 da Lei 9.611 de 1998, artigos
732, 750 e 754 do Código Civil, artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, bem como
artigos 5o e 178 da Constituição Federal. Insistem na alegação de que não foram as
responsáveis pelos danos supostamente causados, sequer tendo sido comprovado que as
avarias ocorreram durante o transporte aéreo, e ainda que fossem, deve o valor
indenizatório ser limitado.
À vista dos argumentos expendidos foi concedida vista dos autos
às parte contrária para manifestação, e ambas apresentaram resposta.
É o relatório.
2.- De início, registre-se que ambos os recursos serão conhecidos e
julgados conjuntamente.
Conheço dos dois embargos de declaração opostos, pois foram
preenchidos os pressupostos legais, isto é, as partes são legítimas, existe interesse em
recorrer e o recurso é tempestivo. Presentes as condições formais do recurso, eles devem
ser admitidos, contudo devem ser rejeitados no mérito.
A respeito da matéria ensina Olavo de Oliveira Neto1 que:
“Em outras palavras, quando o magistrado conclui pela não
ocorrência da hipótese invocada pelo embargante (omissão por
exemplo), deverá negar seguimento ou negar provimento ao
recurso interposto? Existem outras situações semelhantes e
bastante mais famosas onde o dilema judicial é o mesmo,
destacando-se a sentença de pronúncia em processo criminal de
competência do Júri (...). Também na admissibilidade dos recursos
especiais e extraordinário a situação é a mesma. Deve ser analisado
o cabimento em tese do recurso, mas de forma a não julgar o seu
conteúdo. Sobre o problema, com a experiência de quem foi
1 Oliveira Neto, Olavo de. Curso de Direito Processual Civil: volume 3, tutela executiva e tutela recursal. Olavo de Oliveira Neto,
Elias Marques de Medeiros Neto, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira São Paulo: Editora Verbatim, 2018, p.786 e 804.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 4/10
magistrado por cerca de trinta anos, ensina João Batista Lopes que
'É sutil, e por isso muitas vezes passa despercebida, a diferença
entre juízo de admissibilidade e o juízo de mérito nos embargos de
declaração. No juízo de admissibilidade, o julgador deve limitar-se
a verificar se o embargante preenche os pressupostos legais, isto é,
se a parte é legítima, se tem interesse em recorrer, se o recurso é
tempestivo e se há invocação, de uma das hipóteses prevista no
artigo 535 do CPC. Presentes tais requisitos, o recurso será
admitido, o que não significa que será provido, o que só será
possível com o julgamento do mérito. Se os requisitos não
estiverem presentes, a solução será o não conhecimento do recurso.
No juízo de mérito, analisa-se o tema de fundo do recurso, ou seja,
se efetivamente houve obscuridade, contradição ou omissão. Se al
ocorrer, será dado provimento ao recurso (julgamento de mérito)'
(...) uma vez interpostos os embargos de declaração, o juiz ou o
relator a quem o recurso foi endereçado deverá realizar o seu juízo
de admissibilidade, verificando se a petição preenche os requisitos
exigidos pela lei, sem o que deverá ser negado o processamento do
recurso. Em outros termos, deverá fazer um juízo prévio acerca das
condições formais do recurso e, se for o caso desde logo, impedir
que tenha prosseguimento.”.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Na espécie, os dois embargos de declaração opostos pelas
requeridas não podem ser acolhidos.
Observa-se que elas pretendem reverter o julgamento desfavorável
do recurso de apelação da autora, para o que não se prestam os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 5/10
Elas insistem na sua tese de que deve ser o observado o artigo 760
do Código Civil e que a existência de obrigação indenizatória depende, entre outros
aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva ocorrência do evento coberto
cujo risco antecipadamente a Seguradora assumiu. E também que os embargos de
declaração tem por finalidade o prequestionamento dos artigos 102 do Código Brasileiro
de Aeronáutica (Lei 7.565/86), artigo 17 da Lei 9.611 de 1998, artigos 732, 750 e 754 e
do Código Civil, artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, bem como artigos 5o e 178 da
Constituição Federal.
Contudo, não podem ser acolhidas essas alegações, visto que houve
fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Na hipótese dos autos, a Turma julgadora, no acórdão recorrido
proferido nos autos principal, ao dar provimento ao recurso da seguradora autora,
justificou o motivo pelo qual afastou a ocorrência da decadência.
A respeito, ficou registrado no Acórdão:
“(...) Respeitado o entendimento do MM Juiz, no caso em análise,
não se cogita a ocorrência de decadência.
O magistrado entendeu que a regra é semelhante àquela instituída
pelo art. 754 do Código Civil, pela qual prevista a decadência como
consequência da falta do oportuno protesto.
Contudo, o próprio extrato da Infraero registra as avarias no
momento do desembarque (fls. 617) e isso já é suficiente para suprir
a reclamação prevista no parágrafo único do aludido dispositivo
legal.
Não bastasse isso, cumpre salientar que as avarias foram constatadas
na data do desembarque. Além disso, afirmou a autora que as
mercadorias foram nacionalizadas pelo canal verde - conforme
Declaração de Importação anexa (Doc. 08.4), o que demonstra que a
carga não foi em nenhum momento aberta pelos fiscais da
INFRAERO e nem houve qualquer manipulação dos produtos por
estes, fato que corrobora para a conclusão de que o sinistro ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 6/10
durante a realização do contrato de transporte aéreo executado pela
ABSA - Aerolinhas Brasileiras (fls. 617/618).
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do
Tribunal de Justiça:
'“Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente.
Seguradora - Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente. Seguradora sub-rogada. Contrato de transporte aéreo
internacional. Avaria de mercadorias. (...) Alegação de inexistência
de notificação da transportadora ré. Avarias registradas no Siscomex-
mantra da Receita Federal emitido pela Infraero. Caracterizada a
ciência da avaria. Decadência afastada. (...)'2.
'Ação regressiva - Seguradora - Transporte aéreo internacional de
Cargas- Regra de incidência - Prevalência - Decisão vinculante do
STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) -
Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo
178 da Constituição Federal - Apelante que detém legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda - Denunciação da lide -
Descabimento - Agente de cargas que compôs a cadeia de
transporte- Responsabilidade objetiva e solidária pelo evento -
Artigos 40 e 41 da Convenção de Montreal - Decadência

Inocorrência - Extrato da Infraero com o registro das avarias no
momento do desembarque - Documento hábil para fins da
reclamação prevista no artigo 754, parágrafo único, do Código Civil
- Prazo previsto no referido dispositivo atendido, bem assim o prazo
estabelecido no artigo 31-2 da Convenção de Montreal - Prescrição
- Não reconhecimento - Prazo de dois anos previsto na Convenção
de Montreal (artigos 1o e 35) respeitado- Preliminares rejeitadas.
Avarias da carga - Demonstração através do registro de avarias no
Siscomex-mantra da Receita Federal emitido pela Infraero e pela
empresa responsável pelo transporte rodoviário da carga ao destino
final - Ciência dos danos, ademais, pelo envio da 'carta protesto'
(artigo 754 do Código Civil) - Autora que se desincumbiu de seu
ônus probatório - Artigo 373, I, do Código de Processo Civil-
Responsabilidade pelas avarias configurada- Dever de indenizar -
Reconhecimento - Valor da indenização - Matéria não deduzida em
contestação - Inovação em grau recursal - Descabimento -
Violação ao duplo grau de jurisdição - Ofensa ao artigo 1.013 do
Código de Processo Civil- Efeito devolutivo não operado - Recurso
não conhecido nesse tocante Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso conhecido em
2 Apelação no 1013530- 94.2013.8.26.0100, Rel. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 7/10
parte e não provido'3
Em relação às avarias, a despeito das alegações das rés, estas
restaram demonstradas nos autos, tendo a autora se desincumbido de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Foi acostado aos autos relatório emitido pela empresa RG Risks (fls.
149/152), contratada pela autora, que concluiu, “a recomendação da
qualidade do produto seja rejeitado, não podendo ser enviado para o
cliente. Motivo: material está fora da especificação (...). Informações
adicionais: Embalagem danificada decorrente de perfuração que
danificou a embalagem do produto e avariou o equipamento, por se
tratar de um produto importado não temos está embalagem para
troca sem condições de atender o cliente conforme normas da
DELL” (fls. 152), apurando como prejuízo a quantia de US$ 749,44
(setecentos e quarenta e nove dólares e quarenta e quatro centavos).
Nesse contexto, demonstradas as avarias nas mercadorias
transportadas pelas rés, é mesmo o caso de reconhecimento do dever
delas de indenizar a autora, de modo que terá que também efetuar o
ressarcimento quanto ao sinistro no 1020137 (fls. 132/153), de modo
que é de rigor a procedência do pedido nesse ponto, pois no caso,
ficou claro, que o dano ocorreu durante o transporte aéreo, não se
verificando
nenhuma
das
causas
de
isenção
de
responsabilidade.”(fls. 700/702).
Inegável, portanto, a solidariedade das empresas, integrantes da
mesma cadeia de prestação de serviços de transporte aéreo internacional de cargas, para
responder perante o contratante pelos danos sofridos durante o trajeto contratado.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Ação de regresso. Seguro. Transporte aéreo internacional de
mercadorias. Sentença de procedência. Recursos de apelação
interpostos pelas requeridas. Preliminares. Decadência afastada. O
prazo decadencial de 10 dias de que trata o parágrafo único, do art.
754 do Código Civil, somente é aplicável à relação contratual
existente entre o destinatário e a transportadora. Efetivo pagamento
de indenização pela seguradora à segurada. Direito à subrogação nos
termos do art. 786 do Código Civil. Precedentes do TJSP. Vistoria
confeccionada no prazo de 10 dias do recebimento da carga.
Documentos que são suficientes a suprir o termo de protesto.
Legitimidade passiva da correquerida agente de cargas, uma vez que
subcontratou o transporte aéreo internacional. Responsabilidade
solidária. Mérito. Decisão que merece confirmação. Argumentos
dela que são adotados nos moldes do art. 252 do RITJ. Precedentes
desta Corte e da Corte superior. Pagamento da indenização à
3 Apelação Cível no 1000950- 91.2019.8.26.0562, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 05.08.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 8/10
segurada comprovado. Contrato de transporte. Obrigação de
resultado. Danos à carga verificados quando do desembarque da
mercadoria no Brasil. Laudo de vistoria realizado por empresa
terceira. Laudo idôneo. Conclusão que se mostra coerente com as
imagens da carga juntadas aos autos e observações registradas pela
Infraero. Conjunto probatório revela que o extravio parcial da carga
ocorreu durante o período em que estava sob a responsabilidade das
correqueridas - Sentença mantida. Recursos desprovidos.”4
Cumpre salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não é obrigado a responder todas as questões invocadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sobretudo quando
não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão colegiado.
Sendo assim, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida,
portanto não precisava se manifestar a respeito da alegação relativa ao artigo 760 do
Código Civil.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer vício no acórdão proferido que justifique a oposição dos presentes embargos, já
que todas as questões relevantes para o julgamento foram apreciadas no decisório
recorrido.
Em suma, não há omissão, contradição, obscuridade nem erro
material. O que as requeridas realmente pretendem é, por vias transversas, modificar o
resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê
instrumentos processuais próprios para isso, aos quais eles devem recorrer se entender
devido.
A propósito, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de declaração
opostos pela Instituição Financeira com o nítido propósito de
prequestionar a matéria, alegando, ainda, omissão quanto à análise
da comissão de permanência e honorários sucumbenciais - Omissão
inexistente - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Matéria que
sequer foi objeto da lide - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
4 Apelação Cível no 1019183-75.2016.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 31.10.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 9/10
Questão devidamente analisada no v. aresto que decidiu pela
sucumbência recíproca em razão do decaimento de ambas as partes -
Embargos declaratórios que extrapolam os limites traçados pelo
artigo 535 do CPC, na medida em que manifesto o intuito do
embargante em ver reapreciadas, à luz de suas alegações, questões já
decididas, como se possível fosse rever o que restou decidido no v.
acórdão embargado - Caráter infringente dos embargos -
Contradição
inexistente
-

PREQUESTIONAMENTO
-
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando
conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na
lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - Declaratórios rejeitados.”5
Assim, impõe-se o não acolhimento dos dois embargos de
declaração opostos.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração não
visam ao seu preenchimento, se não conjugados com efetiva obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015).
Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que as embargantes
suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Cumpre salientar que sobre essa inovação legislativa, Humberto
Theodoro Júnior6 destaca que:
“ (...) desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-
ão prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda
que o Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o
Tribunal Superior deverá considerar incluídos no acórdão os
elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os embargos
de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos. Com essa
postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada
pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário”.
Sob tal perspectiva, conclui-se que não está obrigado o julgador a
5 Embargos de Declaração no 0007132-30.2011.8.26.0356/50000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 16.02.2016.
6 , Curso de Direito Processual Civil Vol. III, 47aed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 10/10
citar todos os artigos de lei para fins de prequestionamento. Logo, ficam consideradas pre-
questionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
3.- Em face do exposto, rejeitam-se ambos os embargos de
declaração das requeridas (incidente 50000 e incidentes 50001), nos termos da
fundamentação. Traslade-se cópia dessa decisão para o incidente 50001 (Autos digital no
1010163-91.2015.8.26.0003/50001).
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator